Tribunal: TJBA
Processo: 8016297-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016297-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO CESAR FARJALA GUSMAO Advogado(s): SERGIO LAMBERTI MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ESTADOS UNIDOS Advogado(s):LAIS DA COSTA TOURINHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTIMAÇÃO POSTAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre a validade de ato de comunicação processual realizado em fase de cumprimento de sentença, cujo escopo é a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante alega a ocorrência de nulidade absoluta da intimação postal. O recorrente sustenta que a correspondência foi direcionada a endereço diverso do seu atual domicílio e recebida por terceiro estranho à lide, localizado na portaria de um edifício. A decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau rejeitou a tese de nulidade, reconheceu a validade das intimações perfectibilizadas e determinou o prosseguimento regular da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais em discussão: (i) a definição da natureza jurídica do ato comunicatório impugnado, distinguindo-se entre citação inicial e intimação para cumprimento de sentença; (ii) a aferição da validade da intimação postal entregue em portaria de condomínio edilício e recebida por funcionário sem declaração de ausência do destinatário; (iii) a determinação dos efeitos processuais decorrentes da inércia da parte em manter seu endereço atualizado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato processual impugnado não se reveste da natureza de citação para integração à relação processual de conhecimento, qualificando-se juridicamente como intimação para adimplemento voluntário em cumprimento de sentença, subsumindo-se ao regime do art. 513, §2º, do CPC. O agravante integra a lide desde a fase cognitiva, tendo, inclusive, exercido defesa pretérita mediante exceção de pré-executividade. O art. 248, §4º, do CPC consagra a validade da entrega de mandados ou cartas comunicatórias a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínios edilícios. A recusa do ato pelo preposto exige declaração escrita, sob as penas da lei, atestando a ausência do destinatário, circunstância não verificada no caso em tela, em que o aviso de recebimento foi assinado sem quaisquer ressalvas. O art. 274, parágrafo único, do CPC impõe às partes o dever contínuo de atualização de endereço perante o juízo. A inobservância desse dever de cooperação atrai a presunção absoluta de validade das intimações direcionadas ao logradouro declinado anteriormente nos autos. O agravante não colacionou provas de ter promovido a atualização cadastral antes da expedição do ato constritivo. O sistema processual civil orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 239, §1º, do CPC, o qual estabelece que o comparecimento espontâneo do executado para a prática de atos de defesa supre integralmente qualquer eventual vício de comunicação prévia. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016297-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO CESAR FARJALA GUSMAO e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO ESTADOS UNIDOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema